Tribunal: TJES
Processo: 5002132-98.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Busca e Apreensão; Requerimento de Apreensão de Veículo
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002132-98.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OHANA DA SILVA MENDES SANTOS

APELADO: MARIA DA CONCEICAO GONCALVES VAZ DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. CONTRATO VERBAL. INADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. REVELIA CONSTATADA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO. ENFRENTAMENTO IDÔNEO E COERENTE DA MATÉRIA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DA CAUSA E REVALORAR PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO CONFIGURADO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que
negou
provimento ao recurso de apelação cível interposto pel
a
embargante,
a fim de
preservar
a sentença
que,
nos autos da
ação
de busca e apreensão
movida
em seu desfavor
,
julgou procedente a pretensão autoral para consolidar a posse e a propriedade plena e exclusiva do veículo
litigioso
em favor da requerente, condenando a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10%
(dez por cento)
sobre o valor
atualizado
da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à alegada ausência de previsão legal para determinação de consolidação da posse e propriedade plena fora do regime especial do Decreto-Lei nº 911/69; (ii) estabelecer se houve omissão a respeito dos requisitos da novação subjetiva da dívida em decorrência da contratação unilateral de empréstimo consignado pela embargada, sem anuência por instrumento escrito ou demonstração de
animus novandi
; (iii) determinar se há contradição ou omissão no tocante à aplicação da vedação ao enriquecimento sem causa diante da perda integral do bem sem prévia apuração contábil e compensação dos valores adimplidos pela embargante; e (iv) verificar a necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração cuidam de recurso com fundamentação estritamente vinculada, prestando-se tão somente à eliminação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, revelando-se via inadequada para manifestar mero descontentamento com o resultado do julgamento ou postular modificação de mérito.

4. O acórdão embargado enfrentou com clareza e de forma exauriente as teses atinentes à viabilidade jurídica da ação de busca e apreensão civil de natureza possessória entre particulares, à higidez do nexo de causalidade obrigacional demonstrado via registros sistêmicos (mensagens e áudios) e à impossibilidade de restituição de parcelas ou retenção do bem sob pena de chancelar o enriquecimento sem causa da devedora revel.

5. Constatada a coerência interna do raciocínio lógico-jurídico externado pelo Órgão Colegiado, a rediscussão do entendimento encerra inconformismo meritório que desafia recurso próprio, e não a via integrativa dos aclaratórios.

6. Nos moldes do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a menção expressa e exaustiva a cada dispositivo legal invocado se a matéria foi devidamente apreciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão da valoração jurídica dos fatos já apreciados no julgamento anterior. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a questão central controvertida e adota fundamento suficiente para a solução da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Ohana da Silva Mendes Santos
contra o v. acórdão (ID 19002872) lavrado pela colenda Quarta Câmara Cível que, por unanimidade, sob a minha relatoria, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela embargante, a fim de preservar a sentença que, nos autos da
ação
de busca e apreensão
movida por
Maria da Conceição Gonçalves Vaz da Silva
em desfavor da recorrente, julgou procedente a pretensão autoral para consolidar a posse e a propriedade plena e exclusiva do veículo Toyota/Corolla XEI20Flex em favor da requerente, condenando a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, alega a embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria dos vícios da omissão e da contradição (art. 1.022, incisos I e II, do CPC) que necessitariam ser aclarados com a finalidade de prequestionar a matéria (art. 1.025 do CPC, Súmula nº 211 do STJ e Súmula nº 282 do STF), uma vez que não teria enfrentado todos os argumentos que teriam capacidade de modificar a conclusão exposta invocados nas razões (art. 93, inciso IX, da CF/88, e arts. 489, § 1º, inciso IV, e 1.013, § 3º, do CPC), quais sejam:
i)
omissão quanto à alegada falta de previsão legal para decretar a consolidação da propriedade em ação possessória fundada em contrato verbal, fora do regime especial do Decreto-Lei nº 911/69;
ii)
omissão à impossibilidade de novação subjetiva unilateral da dívida, argumentando que a embargada contraiu empréstimo consignado por iniciativa própria e sem sua anuência expressa;
iii)
contradição e omissão no que pertine à aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, asseverando que a perda integral do bem e dos valores vertidos, sem qualquer compensação ou apuração contábil prévia, assume caráter confiscatório;
iv)
requer manifestação expressa sobre diversos dispositivos constitucionais (art. 5º, incisos II, LIV e LV, da CF/88) e legais (arts. 10, 141, 489, § 1º, IV, 490, 492, 554, 1.022 e 1.024, todos do CPC, e arts. 104, 107, 113, 187, 360, 361, 362, 421, 422 e 884, todos do CC), para fins de prequestionamento.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015).

Além disso, em hipóteses excepcionais, é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para retificar premissa equivocada utilizada no julgamento que conduziu à resolução não condizente com a realidade fática processual, posicionamento este que é encampado pela jurisprudência mais contemporânea do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.379.189/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024, STJ / EDcl no AgInt no AREsp n. 2.231.686/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023, STJ).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelos embargantes com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas,
inexistindo omissões a serem
analisadas,
contradições a serem esclarecidas

ou conclus
ões
baseada
s
em erro de premissa
,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de
aclarar vícios ou premissa equivocada
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

A matéria devolvida ao exame do precedente apelo cingia-se em aferir: (i) a tempestividade da peça defensiva e os efeitos da revelia; (ii) a adequação da via eleita; e (iii) a existência de inadimplemento apto a justificar a busca e apreensão; todas as questões foram devidamente enfrentas e a conclusão foi pela manutenção da sentença objurgada.

Em relação à alegada
ausência de previsão legal para busca e apreensão entre particulares
, o acórdão solveu a
quaestio
de maneira categórica. Assentou-se que a utilização da medida de busca e apreensão civil, embasada na resolução de contrato verbal por inadimplemento, ostenta nítida feição possessória. O julgado explicitou que a providência serve perfeitamente para resguardar o proprietário registral diante de posse que se transmudou em injusta e precária, aplicando-se o princípio da fungibilidade procedimental (art. 554 do CPC) para salvaguardar o direito dominial comprovado pelo CRLV. Não há, pois, hibridismo normativo ou aplicação indevida do Decreto-Lei nº 911/69, mas regular exercício da tutela possessória.

Quanto à insurgência sobre a
novação subjetiva da dívida
e a assunção do empréstimo consignado, o inconformismo denota tentativa de rediscussão do acervo fático-probatório. Este colendo órgão colegiado não chancelou criação unilateral de obrigação; ao revés, fundamentou que a contratação do consignado pela avó idosa operou-se como legítimo ato de mitigação de prejuízos (
duty to mitigate the loss
), imposto pela inadimplência sistêmica da neta embargante, cujo nome da titular registral já rumava aos cadastros de restrição ao crédito. Ademais, com base nos áudios e mensagens de texto constantes do caderno processual, restou atestada a ciência inequívoca e a participação da devedora nas tratativas financeiras, o que sepulta a tese de desconhecimento ou ausência de liame causal.

De igual sorte, afasta-se a sustentada
contradição quanto ao enriquecimento sem causa
(art. 884 do CC) e à necessidade de apuração contábil compensatória. O acórdão embargado abordou a bilateralidade das obrigações e ponderou que a embargante usufruiu do veículo por cerca de 03 (três) anos adimplindo fração mínima do negócio (apenas 13 das 48 parcelas originais). Concluiu-se de forma harmônica que determinar a devolução de valores ou reter o automóvel em favor da neta inadimplente perpetuaria o enriquecimento ilícito desta em detrimento do patrimônio alheio, violando frontalmente os deveres de lealdade e cooperação da boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

Verifica-se, assim, que a real pretensão da embargante cinge-se em manifestar discordância com a valoração jurídica realizada por este colegiado, o que configura hipótese de
error in judicando
, insuscetível de retificação pela via estreita dos aclaratórios. Esclareça-se que o julgador não se encontra adstrito a responder questionários numéricos ou rebater individualmente cada linha argumentativa quando já encontrou motivação suficiente para firmar seu convencimento e lastrear o dispositivo.

Não há, pois, contradição interna no julgado (incoerência entre fundamentação e dispositivo), nem omissão, mas a adoção de tese jurídica diversa da defendida pela embargante. Se a parte entende que a solução adotada não foi a mais adequada, trata-se de
error in judicando
, cuja reforma desafia o recurso adequado, e não embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto,
principalmente quando todos os dispositivos
constitucionais (art. 5º,
incisos II, LIV e LV,
da CF/88)
e legais (arts. 10, 141, 489, § 1º, IV, 490, 492, 554, 1.022 e 1.024, todos do CPC, e arts.
104, 107, 113, 187, 360, 361, 362, 421, 422 e 884, todos do CC)

mencionados durante o trâmite processual e, especificamente, nas razões recursais
já tinham sido devidamente prequestionados no julgamento precedente
, haja vista que a matéria jurídica neles versada foi integralmente apreciada de forma percuciente no corpo do julgado hostilizado, atraindo a incidência do art. 1.025 do Estatuto Processual Civil.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.